Tribunal: TJES
Processo: 5000376-80.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000376-80.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR BELLON e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000376-80.2022.8.08.0049

RECTES.: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A; JAIR BELLON

RECDOS.: JAIR BELLON; EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO IMPROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA. DANOS MORAIS DIMINUTO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
o
Recorrid
o/autor

apresentou
contrarrazões (Id
4110628
).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto
pelo requerido
(Id
4110615
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Por outro lado,
conhe
ço do Recurso Inominado interposto
pelo requerente
(Id
4110623
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado
da empresa ré
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4110613
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
J
ULGO PROCEDENTE A AÇÃO para:
(a) confirmando os efeitos da liminar, determinar que a requerida se abstenha de proceder a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica referente a unidade consumidora da parte autora, bem como deixar de inserir os dados cadastrais do autor junto a qualquer tipo de órgão de proteção ao crédito e efetuar cobranças administrativas, sob pena de aplicação de multa, que desde já a fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), APENAS no que tange aos valores discutidos no presente processo. (b) Declarar a nulidade do TOI nº 9519075; e (c) Condenar a requerida a pagar ao autor R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora legais desde data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data deste arbitramento.”

Inicialmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c tutela antecipada
, sob argumento que a requerida teria realizado procedimento TOI em residência d
o
autor em desconformidade com as normas preceituadas em resolução supra, o que foi reconhecido pelo magistrado de piso na r. Sentença, que de fato houve irregularidade no procedimento, portanto, inválido.

A Recorrente/ré em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando assim as condenações impostas.

Dito isto, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a
concessionária recorrente
, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e
o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documento
s
produzido
s
unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar

que
o procedimento fora realizado sem a presença d
o
autor,
inclusive o documento do procedimento TOI se encontra sem a assinatura
do
requerente, o que corrobora para as alegações prefaciais, dessa forma, teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não estando presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto dos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia', mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e inexigibilidade dos débitos decorrentes.

Noutro giro, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando transtornos para ao consumidor, ferindo sua personalidade jurídica e sua pisque.

Por fim,
em relação as
alegações d
o
recorrente/requerente de que o montante indenizatório estabelecido em sentença fora insuficiente para reparar o dano de sua personalidade jurídica derivada
aos transtornos vivenciados
, entende-se que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Posto isto
,
CONHECO
dos recursos interpostos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo recorrente JAIR BELLON, para reformar, em parte, a r. sentença atacada,
para o fim de apenas majorar o valor da indenização por
danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando mantida os demais termos da r.
S
entença atacada.

Diante do parcial provimento do recurso do recorrente JAIR BELLON, sem condenação em custas nem honorários.
CONDENO
o recorrente EDP S/A, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.